Tribunal: TJSP
Processo: 1005631-54.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida – Inexistência de publicidade da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Informações de acesso restrito - Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida – Inexistência de publicidade da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Informações de acesso restrito - Inocorrência de repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, de ofensa à honra objetiva do devedor e de abalo de credibilidade no mercado, bem como de alteração do score do acionante – Pretensão à majoração dos honorários advocatícios – Cabimento em parte – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV e §8o, do CPC – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.